Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONDOMÍNIO SOBRE IMÓVEL COMUM. POSSE EXCLUSIVA. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. DATA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DO IMÓVEL. CONDÔMINO QUE EXERCE A POSSE EXCLUSIVA DO BEM.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação de arbitramento e cobrança de aluguéis.
2. A autora pleiteia o pagamento de aluguéis proporcionais à cota-parte do réu pelo uso exclusivo de imóvel comum. Já o requerido entende que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, ao deixar de apreciar argumentos relevantes da defesa. Alega que não haveria prova do uso exclusivo do bem, tampouco da geração de renda locatícia, e que a autora não teria demonstrado interesse em utilizar o imóvel ou contribuir com as despesas condominiais. Defende, ainda, que a condenação ao pagamento de aluguéis configuraria enriquecimento sem causa da autora, e que a distribuição dos ônus sucumbenciais deveria ser revertida.
II. Questão em discussão
3. No presente caso discute-se: a) a validade da sentença quanto à fundamentação (nulidade suscitada pelo réu); b) a definição do termo inicial da obrigação de pagamento de aluguéis (data da citação ou da notificação extrajudicial) e; c) a responsabilidade pelas despesas do imóvel e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
4. A preliminar de nulidade da sentença foi afastada, pois a decisão de primeiro grau apresentou fundamentação suficiente para concluir pelo desprovimento do apelo do requerido e parcial provimento ao apelo da requerente.
5. A jurisprudência do STJ admite a fixação do termo inicial da obrigação de pagamento de aluguéis a partir da notificação extrajudicial, quando há ciência inequívoca da oposição à posse exclusiva.
6. A posse exclusiva, ainda que sem exploração econômica, gera o dever de indenizar o condômino excluído.
7. As despesas do imóvel devem ser suportadas por quem exerce a posse exclusiva.
8. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi mantida conforme a proporcionalidade da sucumbência.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento à apelação do requerido e deu-se parcial provimento à apelação da requerente para fixar como termo inicial da obrigação de pagamento de aluguéis a data de 27/07/2021, correspondente à notificação extrajudicial.